Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-64.2020.8.11.0040
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GLEBA RIO FERRO. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 07 (SETE) DIAS EM 2017. CONTINUIDADE DE OSCILAÇÕES EM PERÍODOS POSTERIORES. PROTOCOLOS NÃO IMPUGNADOS. DANOS MATERIAIS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 414/2010. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO COMPROVANDO A ORIGEM DO DEFEITO NOS EQUIVAMENTOS E ELETRÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PERDA DE TODOS OS ALIMENTOS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula indenização por danos materiais e morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, embora adimplente com as suas obrigações contratuais (contraprestação).
2. Segundo consta, “em meados” de 2017, a consumidora permaneceu por 07 (sete) dias seguidos sem energia elétrica em sua propriedade, sendo que anos posteriores as oscilações continuaram, o que culminou em avarias em diversos equipamentos e eletrônicos, além da perda de alimentos.
3. A suposta existência de situação emergencial, que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a Concessionária de Energia Elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.
4. Registre-se que a consumidora juntou aos autos inúmeros protocolos, registrados a mão entre os anos de 2016 à 2019, o que confere verossimilhança às suas alegações. Evidentemente, não havendo provas das referidas interrupções emergenciais durante todo este período, impõe-se a manutenção da sentença no ponto de que determinou a realização de reparos na rede elétrica. O prazo de 60 (sessenta dias) para a regularização da situação é razoável e não comporta modificação, notadamente levando-se em conta que as oscilações ocorrem de longa data e que a concessionária tomou conhecimento da situação o início de 2020, com a citação da ação.
5. Registre-se que o juízo de origem julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, argumentando que a situação não transbordou a seara do mero aborrecimento. Portanto, a despeito do entendimento pacífico desta E. Turma Recursal no sentido de que a interrupção de serviço essencial, por período desarrazoado, configura dano moral na modalidade in re ipsa ̧ impõe-se a manutenção da sentença neste ponto, em razão da possibilidade de non reformatio in pejus, notadamente porque apenas a concessionária de energia elétrica recorreu postulando a total improcedência da demandada.
6. Por fim, não há como acolher o pedido de indenização por danos materiais, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre os alardeados defeitos e a falha na prestação do serviço.
7. Com efeito, no tocante ao ressarcimento por danos elétricos, a Resolução no. 414/2010 da ANEEL, prevê todo um regramento a ser observado tanto pela parte consumidora quanto pela concessionária de energia elétrica. Ao consumidor compete abri reclamação específica sobre o assunto, nos termos do art. 204 da referida resolução. À concessionária compete investigar a existência do nexo de causalidade, podendo solicitar o encaminhamento dos produtos para perícia, sem custo ao consumidor, nos termos do art. 205 e ss do mesmo diploma legal.
8. Aliás, o artigo 210, parágrafo único, inciso II, prevê que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o dano quando a parte consumidora providenciar, por sua conta e risco, a reparação do equipamento sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora.
9. Não há comprovação de qualquer abertura de procedimento específica para averiguação das avarias que a consumidora alega serem decorrentes de oscilação de energia elétrica, o que impede o ressarcimento com relação aos equipamentos e eletrônicos adquiridos e consertados.
10. De igual modo, inviável o acolhimento dos alardeados prejuízos materiais, em decorrência da perda de alimentos. Ora, não há comprovação do efetivo perdimento dos alimentos, o que poderia ter sido realizado mediante a simples juntada de fotografias. Demais disso, todas as notas fiscais relativas a alimentos são datadas de 2019. Neste ponto, a despeito da anotação dos protocolos, indicando a falha de energia no referido ano, não há qualquer indicativo do tempo das oscilações, isto é, se estas ocorreram em tempo suficiente para tornar os alimentos eventualmente armazenados em resfriamento impróprios para consumo. Não suficiente, não houve a individualização dos alimentos supostamente perdidos, não se podendo presumir a inutilização de todos os produtos constantes nas diversas notas fiscais. A título de exemplo, produtos como tempero, feijão, farinha, vinagre, óleo, sabonete, dentre outros, independem de resfriamento para o consumo.
11. À mingua de provas aptas a comprovar os danos materiais, o indeferimento do pleito ressarcitório é medida que se impõe.
12. Sentença parcialmente reformada.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000486-64.2020.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA ROGENSKI DE GEUS - CPF: 926.734.309-20 (RECORRENTE), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021